Tribunal: TJDFT
Processo: 0730309-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0730309-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DANILO SILVA SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA JOSÉ DE SOUZA, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, a qual acolheu parcialmente a impugnação à penhora oposta pela agravante nos autos da ação Cumprimento de Sentença n.o 0711601-26.2024.8.07.0009. A agravante alega que, nos autos do processo de referência, sofreu constrição, via SISBAJUD, de R$ 1.960,89 (hum mil, novecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) e que o valor é proveniente de seu salário de aposentadoria, sendo portanto impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. Aduz que juntou aos autos contracheque, o qual foi considerado pelo Juízo a quo como insuficiente para comprovar de forma inequívoca que os valores bloqueados referiam-se à verbas salarias, sendo proferida decisão mantendo 50% (cinquenta por cento) do valor bloqueado judicialmente, correspondendo a R 980,44 (novecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos). Sustenta que é incontroverso que a agravante é aposentada e comprova que a instituição financeira que recebe os proventos é o Banco do Brasil, onde ocorreu o bloqueio judicial, sendo valores impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Aduz que há fundado risco de lesão grave e de difícil reparação, em razão da possibilidade iminente do valor penhorado poder ser convertido em pagamento, o que acarretaria prejuízo econômico a parte. Requer a concessão de efeito suspensivo até julgamento do Agravo, no que tange a manutenção da penhora no importe de R$ 980,44 (novecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), e no mérito, pugna pelo reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo recolhido ID 74357287. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. No caso dos autos, a alegada impenhorabilidade não se encontra, ao menos por ora, suficientemente demonstrada. Não obstante, eventual liberação de valores em benefício do agravado poderá ensejar prejuízo irreparável à agravante se, eventualmente, restar demonstrada a alegada impenhorabilidade em sede de julgamento de mérito por este órgão colegiado. Sem prejuízo, a manutenção dos valores em conta judicial, até o julgamento do recurso, não acarretaria, em tese, prejuízo ao agravado. Determino, então, a referida manutenção. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, apenas para sustar a liberação dos valores ao exequente, até decisão final deste recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito